Tribunal: TJSP
Processo: 3002045-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Cumprimento de sentença – determinação de apostilamento e apresentação dos informes financeiros - título executivo que não assegurou a percepção do benefício instituído pelo art. 133 da Constituição Estadual na forma 'como vinha sendo efetuada', mas apenas garantiu a irredutibilidade dos vencimentos – descabimento de apostilamento genérico – necessidade de liquidação prévia para constatação da

Ementa:
Cumprimento de sentença – determinação de apostilamento e apresentação dos informes financeiros - título executivo que não assegurou a percepção do benefício instituído pelo art. 133 da Constituição Estadual na forma 'como vinha sendo efetuada', mas apenas garantiu a irredutibilidade dos vencimentos – descabimento de apostilamento genérico – necessidade de liquidação prévia para constatação da alegada redutibilidade, com o posterior apostilamento – dever da Fazenda Pública de apresentar os documentos financeiros aptos à viabilizar a liquidação, face a inexitosa tentativa pela via administrativa – parcial reforma da decisão – recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000735531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 3002045-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados VERA
LÚCIA DE ARAÚJO VIAN, JAYR CAMPOS, JO ́SE IGNÁCIO AZEVEDO
FILHO, JOSÉ CARLOS ARANTES, SEBASTIÃO CÉLIA, DOVILHO
PAVANI, SANDRA PEREIRA VIEIRA CÉLIA, ELZIRA DEBORTOLLI
LOURENÇO, JOSÉ BATISTA FILHO, ALBERTINA BORGES DE
MATTOS, FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA, NIVALDO MELARA,
MARIA APARECIDA ARAÚJO FONSECA, ANA DULCE SOUZA SILVA,
MARIANO FLAUZINO GOMES, MUNICA APARECIDA BOLONHA
FERREIRA, JOSÉ MURILLO FARINAZZO, EUVALDETTE MACHADO
DA SILVA, INÊS APARECIDA BIANCO DE SOUZA, DOROTÉA
PAULINO FERRO, MARIA HELENA DE SOUZA SANTOS, FRED
MARTINHO DE LACERDA PONTES GESTAL, MARIA HELENA
COLMANETTI SAMPAIO, ANA MARIA FERREIRA MENEZES, MARIA
LEONE WALTER PIMENTA e LEILA BUENO RIBAS BARBOSA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U. Declara o
segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
3002045-28.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Agravados: Vera Lucia de Araujo Vian e outros
Comarca: São Paulo
Vara: 3a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 16487)
Cumprimento de sentença
determinação de
apostilamento
e
apresentação
dos
informes
financeiros - título executivo que não assegurou a
percepção do benefício instituído pelo art. 133 da
Constituição Estadual na forma 'como vinha sendo
efetuada', mas apenas garantiu a irredutibilidade
dos vencimentos descabimento de apostilamento
genérico necessidade de liquidação prévia para
constatação da alegada redutibilidade, com o
posterior apostilamento dever da Fazenda Pública
de apresentar os documentos financeiros aptos à
viabilizar a liquidação, face a inexitosa tentativa
pela via administrativa parcial reforma da decisão
recurso parcialmente provido
Agravo de instrumento manejado pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo nos autos de cumprimento de
sentença ajuizada por Vera Lucia de Araujo Vian e outros, em trâmite
perante a 3a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cujo
pedido de impugnação foi rejeitado.
Vindica a parte agravante a desconstituição da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interlocutória dardejada, a fim de que concedido o efeito suspensivo ao
recurso, devendo, ao final, ser provido, reconhecendo-se a
impossibilidade de apostilamento antes da liquidação.
Aduz que os servidores públicos estaduais
pretendem a percepção do benefício instituído pelo art. 133 da
Constituição Estadual, na forma pela qual vinha sendo efetuado, antes do
advento da Lei Complementar Estadual no 836/1997. Sustenta que o
cumprimento de sentença é inviável, tendo em vista que o acórdão
exequendo é ilíquido, cabendo aos autores promover a respectiva
liquidação nos termos do art. 509 e seguintes do CPC.
Destaca que deve ser demonstrada a redução
dos vencimentos em decorrência da alteração do regime jurídico
efetuado pela Lei Complementar Estadual no 836/1997. Ressalta que
após adequação do julgado no sentido de reconhecer a possibilidade de
alteração do regime remuneratório dos autores, desde que assegurada a
irredutibilidade de vencimentos/proventos, não há se falar apostilamento,
uma vez que os servidores não auferem vencimentos inferiores ao
recebido em março de 1997, tampouco em apresentação de planilhas
com a indicação de valores atrasados em favor dos autores.
Alega ainda que os autores promoveram, por
conta e risco a execução provisória do acórdão proferido no julgamento
da apelação, e tal fato ensejou o apostilamento para fazer constar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eles faziam jus ao recebimento dos proventos ou vencimentos,
calculados com base no art. 133 da Constituição Estadual, da forma
que vinham sendo efetuados, antes da Lei Complementar Estadual no
836/1997, de modo que com a readequação do acórdão, os autores
deverão devolver as quantias que receberam por força da execução
provisória que promoveram.
Por fim, defende que enquanto não for definido o
suposto prejuízo causado aos autores, não há como se apostilar
eventuais diferenças nem tampouco apresentar informes com a indicação
dos valores supostamente devidos.
Recurso tempestivo e processado com efeito
suspensivo, e contrariado às fls. 38/39.
Tal, em abreviado, o relatório.
Agravo de instrumento desafiando decisão
proferida nos autos de cumprimento de sentença no
0030687-34.2019.8.26.0053 nos seguintes termos:
“Vistos.
Fls. 87 e seguintes.
Trata-se de impugnação apresentada pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo. Argumenta,
inicialmente, sobre a inexistência de liquidação do v.
acórdão exequendo, fato a impedir o apostilamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do direito garantido no título judicial. Pugna pela
rejeição do pedido de cumprimento da obrigação de
fazer
e
pela
extinção
do
presente
incidente
executivo. Subsidiariamente, requer a suspensão do
feito.
Os exequentes manifestaram-se a fls. 147/149.
É o relatório.
Fundamento e decido.
Cuida-se de ação, ora em fase de cumprimento de
sentença, em que os servidores públicos estaduais
pretendem a percepção do benefício instituído pelo
artigo 133 da Constituição Estadual, na forma pela
qual vinha sendo efetuado, antes do advento da Lei
Complementar Estadual no 836/ 1997.
A superior instância julgou procedente a demanda e
expressamente consignou que "na execução do
julgado, na prática, só haverá saldo a ser apurado em
favor dos servidores que comprovarem a efetiva
redução nominal, após a Lei Complementar no
836/97."
A ressalva do v. Acórdão não veicula impedimento
ao cumprimento da obrigação de fazer, apenas
condiciona o cumprimento da obrigação de pagar à
efetiva
existência
de
redução
nominal
dos
vencimentos dos coautores após a edição da Lei
Complementar
no
836/97.
No
atual
estágio
processual, a obrigação de fazer da Fazenda se
resume ao apostilamento do direito reconhecido pelo
título executivo.
Como o comando do v. acórdão não impõe óbice ao
apostilamento, confirma a condenação da Fazenda e,
uma vez que há trânsito em julgado, o cumprimento
do título executivo deverá ser comprovado pela
requerida no prazo de 30 dias.
Ciente, ademais, que os exequentes realizaram o
protocolo
do
requerimento
administrativo
em
30/10/2019 (cópia do protocolo a fls. 70), intime-se a
Fazenda para que forneça os informes necessários à
liquidação do julgado, no prazo já consignado neste
decisum. Intime-se.”. Com vistas à modificação da referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O agravo comporta guarida em parte.
Consabido, o Supremo Tribunal Federal, no
exame do RE no 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida,
reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime
jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores
públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos.
Nesse sentido dispôs o título exequendo ao
julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos autores,
pois não se acolheu o pedido de “percepção do benefício instituído pelo
art. 133 da Constituição Estadual na forma 'como vinha sendo efetuada até
a alteração determinada pela Administração Estadual a partir de março/99'”,
ou seja, manter a forma de cálculo anteriormente aplicada, mas sim de
garantir a irredutibilidade de vencimentos, considerando que não há
direito adquirido a regime jurídico (fls. 137/144).
Destarte, o direito assegurado pelo título
executivo é o da irredutibilidade de vencimentos por ocasião da Lei
Complementar no 836/97, sem garantir o direito à percepção de uma
vantagem específica, de forma que não há como se apostilar um direito
genérico, um princípio afeto à remuneração dos servidores públicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessume-se dos autos a necessidade de se
apurar se houve redução nominal com o advento da mencionada Lei
Complementar e assim apostilar o direito à percepção de eventual
diferença, nos casos em que reconhecida.
Para tanto, imprescindível a liquidação do
julgado e verificação da situação remuneratória de cada um dos autores.
Doutro
turno,
nota-se
que
os
autores
procederam à tentativa de obtenção dos informes pela via administrativa,
porém, sem êxito. Nesse contexto, impõe-se à Fazenda Pública
apresentar os documentos financeiros necessários à confecção dos
cálculos de liquidação, ou seja, desde 1999, no prazo assentado pelo
juízo de origem, com o fim de viabilizar a supracitada liquidação.
Por derradeiro, ainda que não comprovado nesta
sede o prévio manejo de execução provisória, consigna-se que a
possibilidade
de
restituição
de
eventuais
diferenças
recebidas
indevidamente em sede de cumprimento de sentença provisório será
deliberada após a efetiva constatação da inexistência de redutibilidade de
vencimentos.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II
-
Não
se
exige
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois...
1 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela intensidade:
o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”. Enquanto o “conselho” se
relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma pessoa para com ela se constituir
ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie impossível discernir entre “conselho”,
“recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas integram o conceito de “pré-compreensão”, que se
tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos, recomendações, informações - de nossa parte acrescentando
as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias,
Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p. 342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo
de direito substancial ou processual para quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as
receba, excepcionalizado contudo no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas
omissivas e comissivas de que tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch
Grosskomentar Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338).
RGRK-STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
2 2 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.153
Agravo de Instrumento no 3002045-28.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Estado de São Paulo
Agravados: Vera Lúcia de Araújo Vian, Jayr Campos, Jo ́se Ignácio Azevedo Filho,
José Carlos Arantes, Sebastião Célia, Dovilho Pavani, Sandra Pereira Vieira Célia,
Elzira Debortolli Lourenço, José Batista Filho, Albertina Borges de Mattos,
Francisco Espedito da Silva, Nivaldo Melara, Maria Aparecida Araújo Fonseca,
Ana Dulce Souza Silva, Mariano Flauzino Gomes, Munica Aparecida Bolonha
Ferreira, José Murillo Farinazzo, Euvaldette Machado da Silva, Inês Aparecida
Bianco de Souza, Dorotéa Paulino Ferro, Maria Helena de Souza Santos, Fred
Martinho de Lacerda Pontes Gestal, Maria Helena Colmanetti Sampaio, Ana
Maria Ferreira Menezes, Maria Leone Walter Pimenta e Leila Bueno Ribas
Barbosa Lima
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
126DF40E
12
13
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1270B4C8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3002045-28.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.